Tribunal: TJES
Processo: 0002165-09.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO VERIFICADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e o Laudo médico que atestou a lesão corporal.

2. Nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima constitui como um relevante meio de prova, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. A incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP, requer que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, seja atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais, o que não se verifica no presente caso.

4. Pleito ministerial acolhido.

5. Sentença reformada para condenar o réu no tipo penal previsto no art. 129, §9º, do CP, com incidência da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto.

6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002165-09.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DETTMANN

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO VERIFICADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e o Laudo médico que atestou a lesão corporal.

2. Nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima constitui como um relevante meio de prova, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. A incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP, requer que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, seja atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais, o que não se verifica no presente caso.

4. Pleito ministerial acolhido.

5. Sentença reformada para condenar o réu no tipo penal previsto no art. 129, §9º, do CP, com incidência da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto.

6. Recurso conhecido e provido

5.
Sentença reformada para condenar o réu no tipo penal previsto no art. 129, §9º, do CP, com incidência da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 31/36 dos documentos digitalizados ao ID 8684281, que julgou improcedente o pleito ministerial, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP), absolvendo
RODRIGO DETTMANN
.

Em suas razões recursais (fls. 39/43 dos documentos digitalizados ao ID 8684281), o órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença para condenar o réu
RODRIGO DETTMANN
nos termos do art. 129, §9º, do CPP, em conformidade com o art. 41 da Lei Maria da Penha.

Contrarrazões (fls. 50/56 dos documentos digitalizados ao ID 8684281), pela manutenção da sentença absolutória. Subsidiariamente, se acolhida a pretensão recursal, requer a diminuição da pena e a consequente conversão em restritiva de direitos, com fulcro no art. 129, §4º, do CPP.

Pois bem.

Trata-se de
Ação Penal Pública
apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
RODRIGO DETTMANN
, pelas seguintes razões de fato (vide fls. 02/03 dos documentos digitalizados ao ID 8684281):

“
Consta do caderno informativo em anexo, que serve de base a presente, que no dia 26 de agosto de 2019, por volta das 20:00h, na localidade de Vale da Estação, Sítio Silva, Domingos Martins - ES, o ora denunciado RODRIGO DETTMANN, de sua livre e consciente vontade, agrediu fisicamente a vítima NEIRIANE OLIVEIRA DA SILVA, por meio de empurrões, esganadura e batendo a cabeça da vítima, por três vezes na parede. As agressões diversas geraram lesões sendo que uma delas foi constatada no Laudo de fI. 10, consistente em uma equimose de 8 cm na região ventral da coxa direita.”

Após o devido decurso processual, sobreveio a r. Sentença objurgada, que absolveu o réu de todas as acusações, sob os seguintes fundamentos:

À guisa de conclusão, as provas lançadas aos autos não são hábeis a consubstanciar um decreto condenatório, não podendo prosperar, portanto, a pretensão punitiva do Estado deduzida na exordial.

De se ver, que as provas a alicerçar uma condenação, obrigatoriamente, tem que ser robusta, estreme de dúvidas, pois do contrário, há de se aplicar o necessário, embora vestuto, "in dubio pro reo", decretando-se a absolvição do acusado.

Em face deste pronunciamento judicial, o
parquet
interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
restou demonstrada no Inquérito Policial através do Boletim Unificado nº 40401341 (fls. 03/05 dos documentos digitalizados ao ID 8684281) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 10 dos documentos digitalizados ao ID 8684281).

Em interrogatório realizado em Juízo (fl. 21 dos documentos digitalizados ao ID 8684281), o acusado alegou que a denúncia é parcialmente verdadeira
“(...) pois se defendeu dá vítima após pegar o celular da mesma; que se defendia da vítima com o braço, pois a mesma partia para cima do interrogando; que levantava o braço;
que as vezes para se defender empurrava a vítima, e acredita que a mesma tenha se lesionado em virtude de ter caído no chão.
”

A testemunha ALINE OLIVEIRA DA SILVA declarou
“que de acordo com a vítima, os fatos ocorreram pelo fato de o réu ter quebrado o celular da mesma;
que as lesões que a vítima apresentava era em razão da briga ocorrida no dia dos fatos
; que os arranhões ocorreram em virtude de o réu estar se defendendo da vítima; que foi a vítima quem relatou à
depoente
que o réu se defendia da mesma; que a vítima pegou o garfo para não deixar o réu
acabar
de quebrar o celular da mesma; que a vítima não disse à depoente que o réu lhe empurrou na parede e tentou enforcá-la;
que as lesões que pôde ver na vítima estavam somente no braço da mesma.
”
(termo anexo à fl. 19 dos documentos digitalizados ao ID 8684281).

A vítima, por sua vez, em depoimento sob o crivo do contraditório (fl. 20 dos documentos digitalizados ao ID 8684281), declarou
“
(...)
que o réu lhe empurrou após a depoente ir para cima do mesmo; que a depoente caiu e bateu a cabeça no chão; que não ocorreu a esganadura e não bateu a cabeça do depoente na parede;
que confirma as lesões na coxa, no braço, o galo na cabeça e o arranhado no pescoço
;”

Nessa toada, é importante destacar que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos no ambiente doméstico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório. Cito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (
AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021
).

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10/07/24
).

Portanto, não se pode alegar insuficiência probatória para determinar a autoria do delito em questão, pois o depoimento da vítima, que possui grande relevância, é corroborado por outros elementos de prova, especialmente pelo laudo médico anexado à fl. 10 do Inquérito Policial (ID 8684281).

Embora o réu argumente que agiu para se proteger da vítima, para que se configure a legítima defesa, conforme estabelecido no art. 25 do Código Penal, é crucial que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais. Caso contrário, pode-se incorrer em excesso, passível de punição.

No presente caso, a vítima, uma mulher, apresentava uma desvantagem física em comparação ao réu, um homem. Essa diferença é relevante para avaliar a proporcionalidade da resposta, que resultou em uma equimose de aproximadamente 8 cm na região ventral da coxa direita da vítima, o que demonstra a desproporcionalidade da reação em relação à ameaça sofrida.

Como apoio, cito o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
. 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento. (
TJES, ApCrim 0000003-45.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Data: 09/07/24
)

___________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, ApCrim
0000768-95.2017.8.08.0012
; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Data:
12
/03/24
).

Assim, restando demonstrada a ocorrência de lesão corporal na vítima, entende-se que a conduta do acusado se amoldou ao tipo penal previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, devendo ser acolhida a pretensão condenatória do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase
, a
culpabilidade
do réu é evidenciada pelas provas nos autos, que mostram a conduta reprovável do agente, tendo em vista que foi casado com a vítima por 15 (quinze) anos, o que sugere que ele deveria ter agido com maior autocontrole.

Os
antecedentes
não são maculados. A
conduta social
e a
personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos,
são inerentes ao tipo penal.

As
consequências
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
é neutro.

Quanto às
circunstâncias do delito
, que são os elementos acessórios ou acidentais do fato delitivo não previamente definidos na Lei Penal, consideram-se as particularidades do caso concreto. No presente caso, em que o delito foi cometido contra a sua companheira, e dentro do contexto residencial, as circunstâncias devem ser vistas como desabonadoras.

Considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, uma vez que a culpabilidade e as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na
segunda fase
, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, não foram identificadas causas de diminuição ou aumento da pena, de modo que a pena definitiva é estabelecida em 06 (seis) meses de detenção.

FIXO
como regime inicial de cumprimento da pena o aberto, tendo em vista que o réu não é reincidente e a pena fixada foi inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §1º, alínea “c”, do CP.

Dado que o delito envolveu violência contra a pessoa e está sujeito às disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), não é possível substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal) nem conceder a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), pois os requisitos necessários para essas alternativas não estão presentes.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para condenar o réu
RODRIGO DETTMANN
como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, submetendo-o à pena 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.